Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-58.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE CAMINHONETE E AUTOMÓVEL DE MENOR PORTE. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA QUE EFETUOU ESSA MANOBRA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte ré visa à reforma da sentença de procedência para que seja afastado o reconhecimento de sua responsabilidade civil por acidente de trânsito.
2. Fatos relevantes. (i) no dia 21 de fevereiro de 2024, o automóvel da parte autora teria sido abalroado pelo veículo Hilux SW4, cor preta, placa JGJ8J83-DF, conduzido pelo réu. (ii) mais precisamente, a parte ré, em deslocamento na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (KM 04), transpôs a faixa de circulação em que se encontrava (à direita) e invadiu, abruptamente, a faixa ao lado (à esquerda), por onde trafegava regularmente o veículo pertencente à parte autora, a ponto de abalroar a parte lateral esquerda da sua caminhonete na parte frontal direita do automóvel de menor porte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) reconhecer a exclusiva responsabilidade civil do motorista que efetuou a referida manobra.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Mais especificamente, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, respeitada a preferência dos veículos que já estejam transitando na via de destino (Lei n.o 9.503/1997, artigos 35 e 36).
5. Além disso, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas, em ordem decrescente de dimensão física, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres (Lei no 9.503/1997, artigos 29, § 2o e 34).
6. No caso concreto, consoante o acervo probatório produzido (boletim de ocorrência, fotografias e vídeos do local do acidente), constata-se que o réu, ao realizar manobra de transposição de faixa, deixou de observar que as condições de trânsito e de segurança não leram favoráveis, sem que se possa falar em má visibilidade da via.
7. Além disso, o apelante/réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o apelado/autor trafegava em alta velocidade ou praticava qualquer tipo de irregularidade em circulação, o que permitiria, em tese, o reconhecimento de eventual culpa concorrente.
8. Comprovada sua culpa exclusiva pelo evento danoso, a parte apelante deve reparar os danos materiais causados em decorrência do acidente de trânsito.
IV. DISPOSITIVO.
9. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997, arts. 29, § 2o, 34, 35 e 36.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1984853, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 25.04.2025.